Tribunal: STF
Processo: Rcl 79662
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de agravo regimental interposto por Wilebaldo Melo Aguiar contra decisão monocrática que não conheceu de recurso extraordinário manejado nestes autos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma, determinando, ainda, a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos.
A decisão agravada assentou, em síntese, que: (i) o recurso extraordinário é incabível contra acórdão de Turma do STF, por inexistir instância superior; (ii) o manejo do RE, nessas hipóteses, configura inadequação da via eleita, à luz da taxatividade e unirrecorribilidade dos recursos constitucionais; e (iii) a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro, autorizando o não conhecimento de plano, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, a decisão agravada transitou em julgado em 16.12.2025. A interposição do presente agravo regimental em 22.12.2025 ocorreu, portanto, quando já exaurida a jurisdição desta Suprema Corte, circunstância que, por si só, inviabiliza o exame de qualquer insurgência posterior.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, certificado o trânsito em julgado, eventual petição ou recurso superveniente não tem o condão de reabrir a marcha processual, nem de interromper prazos ou infirmar a definitividade da decisão, sobretudo quando se cuida de recurso manifestamente incabível.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que o agravante reitera teses já expressamente afastadas, insistindo no cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Turma desta Corte, sob o argumento de que se trataria de causa decidida em instância única. Tal compreensão não encontra respaldo no art. 102, III, da Constituição da República, nem na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.
Não procede, igualmente, a alegação de ausência de fundamentação. A decisão agravada expôs, de forma clara e suficiente, as razões do não conhecimento do recurso extraordinário, indicando, de modo explícito, a inexistência de pressuposto objetivo de recorribilidade, a inadequação da via eleita e a caracterização de erro grosseiro, o que afasta qualquer alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do Código de Processo Civil.
A interposição de sucessivos recursos absolutamente inadequados, em contexto no qual já declarada a definitividade do julgado, revela utilização indevida dos instrumentos processuais, incompatível com o dever de lealdade processual e com a garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República).
Assim, nada há a prover, de todo exaurida a jurisdição do STF na espécie.
À Secretaria desta Suprema Corte para proceder ao imediato e definitivo arquivamento dos presentes autos. 
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente